Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte consumidora não teria comprovado o cumprimento integral do processo de cancelamento da passagem com voo previsto para o período pandêmico.
2. É incontroverso que a parte consumidora solicitou o cancelamento do voo, via canal de atendimento pela agência de turismo, entretanto, a agência de turismo solicitou, pelo mesmo canal de atendimento envio de confirmação e esclarecimentos complementares.
3. In casu, a consumidora adquiriu passagens de viagem com previsão para o dia 23/04/2021, entretanto, solicitou o cancelamento no dia 22/04/2021.
4. quanto ao cancelamento solicitado, as prestadoras de serviços não o reconhecem, sustentando que a solicitação não teria sido confirmada via e-mail, entendendo assim, que não houve pedido prévio, razão pela qual pretenderam a improcedência da demanda.
5. Considerando que é incontroverso o pedido de cancelamento prévio via e-mail e que, ainda que o mesmo não tenha sido “confirmado” como administrativamente pretendeu a agencia de turismo, não restou demonstrado nos autos, que a parte consumidora teria executado quaisquer atos ambíguos ou contrários a solicitação de cancelamento encaminhada no dia anterior a previsão da decolagem.
6. Cumpre esclarecer que a Lei 14.034/2020 prevê apenas que o pedido de cancelamento deve ser realizada pelo consumidor, não impondo esclarecimentos, comprovação de estado de saúde ou mesmo confirmação administrativa de aceite do cancelamento solicitado pelo passageiro.
7. O excesso de formalismo pretendido pelas recorridas no presente caso ultrapassa as diretrizes legais e impôs ao consumidor burocracia incompatível com a realidade fática, razão pela qual, deve ser acolhida a tese do recorrente.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016781-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES BRAZ - CPF: 057.655.853-29 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte consumidora não teria comprovado o cumprimento integral do processo de cancelamento da passagem com voo previsto para o período pandêmico.

2.
É incontroverso que a parte consumidora solicitou o cancelamento do voo, via canal de atendimento pela agência de turismo, entretanto, a agência de turismo solicitou, pelo mesmo canal de atendimento envio de confirmação e esclarecimentos complementares.

3.
In casu
,

a consumidora adquiriu passagens de viagem com previsão para o dia 23/04/2021, entretanto, solicitou o cancelamento no dia 22/04/2021.

4.
quanto ao cancelamento solicitado, as prestadoras de serviços não o reconhecem, sustentando que a solicitação não teria sido confirmada via e-mail, entendendo assim, que não houve pedido prévio, razão pela qual pretenderam a improcedência da demanda.

5.
Considerando que é incontroverso o pedido de cancelamento prévio via e-mail e que, ainda que o mesmo não tenha sido “confirmado” como administrativamente pretendeu a agencia de turismo, não restou demonstrado nos autos, que a parte consumidora teria executado quaisquer atos ambíguos ou contrários a solicitação de cancelamento encaminhada no dia anterior a previsão da decolagem.

6.
Cumpre esclarecer que a Lei 14.034/2020 prevê apenas que o pedido de cancelamento deve ser realizada pelo consumidor, não impondo esclarecimentos, comprovação de estado de saúde ou mesmo confirmação administrativa de aceite do cancelamento solicitado pelo passageiro.

7.
O excesso de formalismo pretendido pelas recorridas no presente caso ultrapassa as diretrizes legais e impôs ao consumidor burocracia incompatível com a realidade fática, razão pela qual, deve ser acolhida a tese do recorrente.

6.

Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face de sentença de improcedência, que afastou a pretensão inicial sob o fundamento de que a parte consumidora não teria comprovado estar acometida por covid-19 antes do embarque programado e que não teria a recorrente finalizado o procedimento para cancelamento da passagem adquirida.

A recorrente sustenta ter adquirido uma passagem aérea pela agência de turismo 123 viagens, ora primeira recorrida, no valor de R$ 885,45 (oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) parcelados em 05 prestações de R$ 177,09 (cento e setenta e sete reais e nove centavos) e que o transporte seria realizado pela companhia aérea Gol, segunda recorrida.

Narra que o voo estava programado para o dia 23/03/2022, contudo, no dia 22/03/2022 foi acometida por sintomas de COVID-19, razão pela qual, encaminhou um comunicado, via e-mail em canal de atendimento fornecido pela agencia de turismo, solicitando o cancelamento da passagem. Alega que o cancelamento não foi finalizado por motivos alheios a sua vontade e que, até o presente momento, não recebeu quaisquer valores pelo cancelamento supra informado.

As recorridas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023